Tribunal: TJSP
Processo: 1089862-58.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de omissão – Inocorrência - Pretensão da embargante à fixação de honorários de sucumbência em fase recursal – Descabimento – Sentença que foi anulada por ter sido reconhecido o cerceamento do direito de defesa - Decisão monocrática que se limitou a anular a sentença anterior de improcedência do pedido, determinando o retorno dos autos à origem para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de omissão – Inocorrência - Pretensão da embargante à fixação de honorários de sucumbência em fase recursal – Descabimento – Sentença que foi anulada por ter sido reconhecido o cerceamento do direito de defesa - Decisão monocrática que se limitou a anular a sentença anterior de improcedência do pedido, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução - Honorários de sucumbência em fase recursal indevidos - Interpretação conjugada dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do CPC - Sucumbência a ser analisada com o exame de mérito deduzido - EMBARGOS REJEITADOS.